Tribunal: TJES
Processo: 5009981-24.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009981-24.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES FERREIRA GOMES
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009981-24.2023.8.08.0014

RECTE.: MARIA RODRIGUES FERREIRA GOMES

RECDO.: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (BANCO CETELEM S/A)

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. ACERTADA A APLICAÇÃO DA PENA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
MARIA RODRIGUES FERREIRA GOMES

em face de
BANCO CETELEM S/A (BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.).

A autora alega, em síntese, que foi surpreendida com o lançamento de descontos em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo nunca celebrado com a parte Requerida, pelo que postula indenização por danos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação (ID. 9125653), o requerido suscita preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alega que o contrato questionado (nº 348216 834-5), foi firmado originalmente com o Banco Pan S/A, e posteriormente foi cedido para o requerido, motivo pelo qual entende não ter cometido qualquer ato ilícito que tenha ocasionado danos à autora. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

A sentença de piso (ID. 9125672) resolveu a demanda nos seguintes termos:

“Atento à defesa apresentada pelo agente financeiro, descortina-se a existência de processo anterior movido pela Autora em face do BANCO PAN S/A (PNº 5004030-83.2022.8.08.0014), discutindo o mesmo contrato nº 348216 834-5.

[...]

A intenção da parte Postulante, ao que se denota, é obter nova indenização decorrente de um mesmo fato gerador, sendo que o seu prejuízo econômico e moral já foi analisado no PNº 5004030-83.2022.8.08.0014 cuja sentença de mérito já transitou em julgado. Trata-se, nitidamente, de violação da boa-fé objetiva, na medida em que foram omitidos deliberadamente dados relevantes e de conhecimento da parte, que poderiam influenciar no julgamento da demanda.

Não há, portanto, nenhum comportamento ilícito praticado pela parte Requerida, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais na forma do art. 487, I, CPC.

[...]

Isto posto, com amparo no artigo 81, do vigente Código de Processo Civil, condeno a Autora ao pagamento de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, figurando como beneficiário o Requerido.

Custas processuais por conta da Postulante, diante da litigância de má-fé reconhecida (art. 55, da Lei n°9.099/95). Condeno-a, outrossim, na forma do mesmo dispositivo, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.”

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 9125674). Em suas razões, alega ausência de má-fé de sua parte, sob o argumento de que interpretou equivocadamente o histórico de créditos do INSS, pois o contrato em questão constava na aba de “ativos e suspensos”, acreditando que estava sofrendo descontos indevidos. Em decorrência disso, requer o afastamento da condenação da multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, alega que a multa deve ser aplicada quando for comprovado o prejuízo à parte contrária e que não houve pedido expresso de condenação neste sentido. Pugna para que seja afastada integralmente a condenação ou reduzida e que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões recursais ao ID. 9125681, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Percebe-se que, neste caso em específico
, em que pese a irresignação autoral, entendo que restou configurada a má-fé da parte recorrente, haja vista que a ação por ela movida possui o mesmo objeto já analisado no processo nº 5004030-83.2022.8.08.0014, o qual inclusive já transitou em julgado.

Não obstante a autora tenha alegado que interpretou equivocadamente a situação de seus créditos, impende destacar que, por estar representada por advogado, caberia ao seu patrono averiguar se a situação preencheria as condições necessárias para o ajuizamento da ação. Saliento que o advogado pode ser considerado como “o primeiro juiz da causa”, incumbindo-lhe o exame minucioso do caso para verificar se realmente se trata de uma situação defensável.

Desta forma
, mantenho a condenação da autora por litigância de má-fé, tendo em vista que restou demonstrado que a recorrente omitiu dados relevantes e de seu conhecimento para tentar induzir o Juízo em erro, para que sua a pretensão fosse novamente julgada procedente. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Esta nova ação movida em face do BANCO CETELEM S/A exterioriza a má-fé processual da parte Autora, que tenta levar este juízo ao erro ao induzir que o contrato nº 348216 834-5 foi originalmente pactuado entre a parte Postulante e o Réu desta ação.

A intenção da parte Postulante, ao que se denota, é obter nova indenização decorrente de um mesmo fato gerador, sendo que o seu prejuízo econômico e moral já foi analisado no PNº 5004030-83.2022.8.08.0014 cuja sentença de mérito já transitou em julgado. Trata-se, nitidamente, de violação da boa-fé objetiva, na medida em que foram omitidos deliberadamente dados relevantes e de conhecimento da parte, que poderiam influenciar no julgamento da demanda.”

Portanto, verifico que a sentença analisou corretamente o conjunto probatório produzido nestes autos, agindo o magistrado sentenciante com zelo e profissionalismo, eis que a demanda judicial não pode e não deve ser tratada como instrumento para enriquecimento ilícito, sob pena de ofensa ao próprio Estado Democrático de Direito.

Ainda, é necessário frisar que não há qualquer necessidade de pedido expresso para que haja condenação em litigância de má-fé, tendo vista que esta
poderá ocorrer a requerimento ou de ofício
de acordo com o disposto pelo art. 81 do CPC, senão vejamos:

“Art. 81.
De ofício ou a requerimento
, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Por fim, quanto ao valor dos honorários, verifico que
o percentual dos honorários deve ser calculado sobre o valor da causa. Isto porque, esta é a disposição do art. 55 da Lei 9.099/95.
Neste sentido, considerando-se que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e que a legislação específica não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou com base no proveito econômico, o que impossibilita a aplicação subsidiária o CPC, face a ausência de lacuna na Lei 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)